Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Dependência química. Impossibilidade de reconhecimento de ausência de dolo ou inimputabilidade. Condenação mantida. Dano moral in re ipsa. Recurso Não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra sua irmã, nos termos da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a dependência química crônica pode afastar o dolo ou a imputabilidade penal do réu e se a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais depende de comprovação do prejuízo em casos de violência doméstica.
III. Razões de decidir.
3. A dependência química não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente, salvo comprovada a incapacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação conforme esse entendimento no momento da ação, o que deve ser demonstrado por perícia técnica.
4. O dano moral decorrente de crimes de violência doméstica é in re ipsa, prescindindo de prova específica de prejuízo, desde que haja pedido expresso da parte acusadora ou da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, 33, § 2o, "c", 44, 61, II, "f", 77, 147; Lei no 11.340/06; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1816302, 0703660-50.2023.8.07.0012, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024, DJe 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1819611, 0707246-19.2023.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo. 1a Turma Criminal, j. 22/02/2024, DJe 01/03/2024.